Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO/ALTERAÇÃO DE GABARITO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO.
Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou desacerto dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial ao aspecto da legalidade.